Tribunal: STF
Processo: MI 7488
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por João Batista de Castro Ferreira contra o Município de Porto Velho/RO e a União, com o objetivo de declarar a mora legislativa imputada ao Prefeito de Porto Velho. A causa de pedir baseia-se na suposta ausência de norma regulamentadora municipal que assegure o direito à aposentadoria especial para pessoas com deficiência vinculadas ao RPPS local.



    O impetrante narra que é servidor público municipal e que ocupa o cargo de professor vinculado à Secretaria Municipal de Educação (SEMED), desde 25 de fevereiro de 2002, sendo atualmente lotado na Escola Dra. Ana Adelaide Grangeiro, no Município de Porto Velho/RO.



    Relata ser “portador de Visão Monocular – CID – 10 H54.4, ou seja, Cegueira no olho direito e faz uso de prótese ocular (OD)”, acostando aos autos, como prova, laudo médico particular (eDOC nº 4. p. 3-4). 



    Sustenta que “nos termos do artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal e artigo 3º, inciso IV, da Lei Complementar Federal n. 142, de 8 de maio de 2013, por ser portador de deficiência, lhe é assegurada a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, uma vez que já completou os 60 (sessenta) anos de idade”.



    Aduz que, mesmo cumprindo os requisitos constitucionais e legais para a fruição do benefício de aposentadoria especial, por ser portador de visão monocular, encontra-se prejudicado pela ausência de regulamentação local que lhe permita o exercício do referido direito. 



    Afirma que, até o presente momento, não houve iniciativa do Município de Porto Velho/RO no sentido de regulamentar a aposentadoria especial de servidores com deficiência. 



    Ao final, requer a concessão da ordem de injunção, “suprimindo a lacuna quanto à concessão de aposentadoria por invalidez permanente, nos termos estabelecidos no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal e artigo 3º, inciso IV, da Lei Complementar Federal n. 142/2013, com a consequente supressão da omissão concernente à inexistência de lei complementar regulando a aplicação dos artigos citados”. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    O presente mandado de injunção não deve ser conhecido.



    De acordo com a petição inicial, a impetração trata de suposta omissão legislativa atribuída ao Município de Porto Velho/RO.



    Entretanto, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de injunção está adstrita a situações em que a norma regulamentadora omissa seja de atribuição de autoridades ou órgãos federais indicados no dispositivo constitucional. Confira-se:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.”



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à taxatividade do rol descrito, restringindo a competência aos atos omissivos das autoridades expressamente mencionadas no Texto Constitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Incompetência originária do STF para conhecer da ação. Ausência de indicação de omissão legislativa. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88). 3. A competência originária do STF, em sede injuncional, é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, q, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.”



    (MI 6272 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2015, DJe-070, 15-04-2015, grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão parcial de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. 3. Inexistência de omissão legislativa das autoridades previstas no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal. 4. Não cabe mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal cujo objeto seja ausência de norma regulamentadora estadual. 5. Agravo regimental não provido”.



    (MI 6067 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2014, DJe-094, 19-05-2014, grifos acrescidos)



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "Q", DA C.F.). NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR,ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GOVERNADOR DO ESTADO, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 102, I, "Q", DA CONSTITUIÇÃO.”



    (MI 36, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-1991, DJ 31-03-1995)



    No mesmo sentido: MI nº 7.473, de minha relatoria, DJe 06/11/2024; MI nº 7.474, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/08/2024; MI nº 7.486, Rel, Min. Dias Toffoli, DJe 29/11/2024 e MI nº 7.471, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02/08/2024.



    Portanto, não compete a este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção quando ausência de norma regulamentadora for atribuição de autoridade não elencada no rol previsto no artigo 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal.



    Especificamente no que concerne à elaboração de normas que tratem da concessão de benefício de aposentadoria especial - com critérios de idade e de tempo de contribuição diferenciados - para servidores com deficiência, o texto constitucional é expresso, a partir da mudança operada pela Emenda nº 103/2019, ao definir a competência legislativa do respectivo ente federativo. Veja-se a redação da norma constitucional:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.



    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.



    Conforme se constata, a pretendida elaboração da norma regulamentadora é de competência do Município de Porto Velho/RO e de iniciativa privativa do seu Prefeito. 



    Em caso semelhante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela ausência de competência originária da Suprema Corte para o processamento do mandado de injunção. Veja-se a ementa do acórdão firmado no caso:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, q da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF. 5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de serviço anterior à edição de mencionada emenda constitucional. 6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir. 7. Agravo regimental desprovido.



    (STF - MI: 7249 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Condeno o impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente